Tribunal: STF
Processo: ARE 1534451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE APOSENTADORIA QUE FOI CONCEDIDA POR FORÇA DE LIMINAR E POSTERIORMENTE REVOGADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DO IPREV E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RECLAMO DO IPREV COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA (N. 0301570-74.2016.8.24.0023). NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. MÉRITO. DEFENDIDA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO FICTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA POR ESTA TURMA RECURSAL: SERVIDOR QUE ESTEVE VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE APOSENTADORIA PRECÁRIA POSSIBILITADO POR DECISÃO LIMINAR, POSTERIORMENTE REVOGADA. LEI N.º 6.843/86 QUE CONTABILIZA O AFASTAMENTO POR APOSENTADORIA COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO. INVIABILIDADE DE PENALIZAR O SERVIDOR PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL LIMINAR (RECURSO CÍVEL N. 5023292-38.2022.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ANDREA CRISTINA RODRIGUES STUDER, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J.23-04-2024). CONSULTA AOS AUTOS N. 0301570-74.2016.8.24.0023 QUE REVELA QUE A SENTENÇA - RESPONSÁVEL PELA REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA - FOI PARCIALMENTE REVERTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECLARAR O DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS A TEREM A APOSENTADORIA ESPECIAL GARANTIDA, UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Busca a parte autora o cômputo, como tempo de serviço, do período de 09 de junho de 2017 a 13 de novembro de 2018, lapso temporal em que ficou aposentada por conta da liminar concedida nos autos n. 0301570-74.2016.8.24.0023, a qual foi cassada em decisão definitiva de mérito.



    Acerca da contagem do tempo de serviço dos servidores estaduais, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina (Lei 6.745/85), em seu art. 42 e seguintes, estabelece:



    (...)



    No caso, tem-se por incontroverso que em 09.06.2017 a parte autora foi aposentada por conta de decisão liminar proferida nos autos n. 0301570-74.2016.8.24.0023, situação que perdurou até 13.11.2018, data em que, revogada a liminar, retornou ao trabalho.



    Dessa forma, considerando que há expressa previsão legal para o cômputo do tempo de serviço, para fins de aposentadoria e disponibilidade, do tempo em que o servidor esteve aposentado, deve ser averbado como tempo de serviço público o período de 1 ano, 5 meses e 4 dias.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente